Tribunal: TJSP
Processo: 1010786-59.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Disacusia – Incapacidade laborativa não comprovada – Auxílio-acidente indevido.

Acidentária – Segurado titular de aposentadoria por tempo de contribuição desde 2013 – Ausência de comprovação de consolidação das sequelas anteriormente à vigência da Lei no 9.528/97 – Impossibilidade de cumulação do auxílio acidente com a aposentadoria que o autor já recebe – Sentença de

Ementa:
Acidentária – Disacusia – Incapacidade laborativa não comprovada – Auxílio-acidente indevido.

Acidentária – Segurado titular de aposentadoria por tempo de contribuição desde 2013 – Ausência de comprovação de consolidação das sequelas anteriormente à vigência da Lei no 9.528/97 – Impossibilidade de cumulação do auxílio acidente com a aposentadoria que o autor já recebe – Sentença de improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.